Tribunal: TJPA
Processo: 0006944-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006944-36.2014.8.14.0301

APELANTE: ODETE DIAS DA COSTA FARIAS, EFIGENIA DA SILVA COSTA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

JUÍZO SENTENCIANTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, ODETE DIAS DA COSTA FARIAS, EFIGENIA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PONTO IMPUGNADO QUE FOI DEVIDAMENTE APRECIADO NO JULGADO GUERREADO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. TESE SUSCITADA SOMENTE NESTA SEDE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO AINDA QUE VERSE SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a quatorze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Cosa Cunha.

Belém/PA, 14 de junho de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração NO AGRAVO INTERNO nA APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
iNSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - Ipamb

em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 13342585), assim ementada:

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 553. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PENSIONISTAS PLEITEANDO PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS EX-SEGURADOS. REQUISITOS PREVISTOS EM LEI QUE SE ENCONTRAM SATISFEITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 13940528), o embargante aduziu a existência de omissão no julgado impugnado, pois o enfoque dado para a análise da prescrição foi único, desconsiderando a situação peculiar da Sra. Efigênia da Silva Costa, ora embargada, cujo marco temporal se iniciou a partir da data da aposentadoria.

Disse que a valoração deve considerar esse aspecto, com base, inclusive, na Súmula 291 do STJ, garantindo-se, dessa maneira, o prequestionamento da matéria.

Sustentou a existência de outras omissões, que constituem matérias de ordem pública, pois o acórdão deixou de analisar a inconstitucionalidade da progressão funcional, com base nos arts. 169, § 1º, da CF (ausência de dotação orçamentária) e 37, XIV, da CF (uso do tempo de serviço para obtenção de progressão funcional e triênio).

Requereu o provimento do recurso e o prequestionamento das matérias discutidas.

Em suas contrarrazões (id. 14110234), requereram as embargadas o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são de fundamentação vinculada, possuindo, portanto, objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica nenhuma irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso, mesmo porque os fundamentos constantes do acórdão guerreado sobre o ponto “prescrição de fundo de direito” que o recorrente traz à discussão novamente, mostra-se claro o suficiente para infirmar as razões aduzidas, implicando esses fundamentos, na verdade, em rediscussão da matéria, o que é incabível na presente sede.

Com relação a arguição de que existiriam outras omissões a serem saneadas, que constituem matérias de ordem pública, tais como a inconstitucionalidade da progressão funcional, item que não teria sido analisado com base no art. 169, § 1º, da CF (ausência de dotação orçamentária) e 37, XIV, da CF (uso do tempo de serviço para obtenção de progressão funcional e triênio), esse argumento não deve ser conhecido, visto que se trata de inovação recursal.

De fato, o fenômeno da inovação recursal é defeso neste momento, dado que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar o princípio da devolutividade recursal.

Com propriedade, não se admite a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que tal questão seja matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.

2.
É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016). (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADOS. TESE REFERENTE À AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. NÃO DISPENSA O PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

2.
A análise da tese
referente à ausência de capacidade postulatória
alegada somente em embargos de declaração no agravo regimental caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

4. O cabimento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) deve ser verificado conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

No caso, o recurso especial foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual deve ser indeferida a pretensão formulada pela parte agravada.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 773.091/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) (grifei)

Desse modo,
não há vício a ser saneado no presente caso, e em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte.

Por fim, em que pese o embargante não ter sido claro ao longo dos recursos que interpôs quanto ao desejo de prequestionar as matérias que pôs em discussão, o acórdão embargado, mesmo assim, enfrentou todos os pontos apresentados.

Sendo assim, se todos os temas arguidos pelo embargante foram prontamente rechaçados no acórdão, há que se falar em prequestionamento implícito.

Segundo o CPC, que inovou ao consagrar o denominado
prequestionamento ficto
, consideram-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios. Nesse sentido, seu art. 1.025 preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (grifei)

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado no STJ, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, aplicável por analogia.

1.1. In casu, a parte recorrente deixou de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação ao artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.

1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.

2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ilegitimidade da parte em razão da cessão de crédito por ela realizada, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.

3. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.

4. Primeiro agravo interno não provido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.

(AgInt no AREsp n. 2.180.163/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem.

2. No caso, apesar de não mencionar expressamente o art. 19, caput, e § 1º, da Lei n. 12.965/14, a Corte de origem analisou a tese relativa à possibilidade, ou não, de desvinculação ou remoção de conteúdo, e da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL para esse fim, restando configurado o prequestionamento implícito da matéria.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão todos os pontos suscitados nas razões de apelação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo embargante, por não restarem configuradas qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

É o voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2023